Tribunal: TJDFT
Processo: 0742226-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742226-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DROGARIA M FARMA LTDA, EDIMAR SOARES FALCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, proferida em ação de execução proposta em face de DROGARIA M FARMA LTDA e EDIMAR SOARES FALCAO. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros nos sistemas SISBABJUD (modalidade “teimosinha”), RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT (ID 143717345 nos autos de origem). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) Foram tentadas diversas medidas nos autos principais – pesquisa de bens via SISBAJUD e RENAJUD – para satisfazer o crédito, porém restaram infrutíferas; 2) “o Agravante ainda não teve como utilizar, no presente processo, o sistema SISBAJUD com a utilização da ferramenta “teimosinha”; 3) “em que pese ser incumbência do Agravante indicar bens dos Agravados para proceder-se à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, pois dada a natureza e utilidade dos sistemas conveniados, mormente os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional” (ID 42160587). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que “seja realizada a pesquisa de bens dos Agravados nos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT, inclusive com a reiteração de pesquisa, via “teimosinha”, em relação ao sistema SISBAJUD”. No mérito, a reforma da decisão com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 42160600). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. Reside a controvérsia em determinar se é cabível a realização de nova pesquisa de ativos financeiros, com reiteração automática (“teimosinha”), bem como nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. A nova funcionalidade – teimosinha – permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se pague integralmente o valor da dívida. A funcionalidade não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Todavia, a Corte possui entendimento no sentido de que a reiteração de consultas deve observar o princípio da razoabilidade. Ilustrativamente, registre-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021).” – grifou-se. Na mesma linha, é possível a renovação quando infrutífera pesquisa anterior nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA. BACENJUD. RENAJUD. ERIDFT. INFOJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1255774, 07039986520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020.)” – grifou-se A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. Na hipótese, as últimas pesquisas de bens nos sistemas BACENJUD e RENAJUD foram realizadas em 10/10/2021 e 13/10/2021, respectivamente (IDs 105777147-55 dos autos de origem). O transcurso de mais de um ano desde as últimas diligências revela-se adequado para o deferimento das consultas. Apenas a título ilustrativo, registre-se julgado deste Tribunal sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1424138, 07085579420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022)”. – grifou-se Em face dessas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator